Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705350-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MILTON FERNANDES DE SOUSA AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Milton Fernandes de Sousa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0742064-14.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento de tutela de urgência antecedente formulado por Milton Fernandes de SOUSA em face de União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. E B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., partes qualificadas nos autos. Consta na inicial que o autor firmou com pessoa jurídica IEX Câmbio Turismo contrato para aquisição de três mil dólares, com entrega agendada para 01 de abril de 2020, mediante o pagamento de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), feitos de forma antecipada. Sustenta o autor que a pessoa jurídica IEX Câmbio Turismo não cumpriu o acordo pactuado. Conforme relatos e documentos acostados ao processo, a relação jurídica de direito material foi estabelecida entre o autor e pessoa jurídica IEX Câmbio Turismo. No entanto, a parte autora sustenta a responsabilidade das rés pelo pagamento dos valores que lhe são devidos. Eis, em síntese, o necessário. Decido. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo autor. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela autora. Esclareço que não há como verificar, de plano, a responsabilidade das rés, considerando que não há no processo qualquer documento que demonstre a existência de relação jurídica de direito material entre elas e o autor. Portanto, até que se reconheça, por sentença, a existência do alegado direito do autor, os valores não são exigíveis das pessoas que não integram a relação jurídica de direito material, pois, conforme acima consignado, não existe, ao menos por ora, certeza acerca da responsabilidade das rés pelo cumprimento da obrigação. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento (artigo 303, §6o, do Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo acima estabelecido, volte o processo concluso para decisão.” Nas razões recursais, discorre o Agravante que, utilizando-se dos serviços prestados pela IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., em 24.1.2020, efetuou a compra de USD 3.000,00 (três mil dólares), pelo valor de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), com retirada para 1.4.2020, porém, o valor não lhe foi entregue na data aprazada. Informa que, em que pese tenha sido deferido o pedido de tutela de urgência para bloqueio do ativos financeiros da IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., a consulta via BacenJud foi infrutífera, razão pela qual requereu o bloqueio dos ativos financeiros dos correspondentes. Ressalta que a documentação acostada aos autos de origem comprova que a empresa União Alternativa é corretora de câmbio e contratou a IEX/J&amp;B para as relações de venda de moeda estrangeira. Discorre acerca da probabilidade do direito alegado e do risco ao resultado útil do processo, dada a quantidade elevada de demandas em desfavor dos Agravados/réus por fatos similares aos tratados nos autos, o que pode acarretar o esvaziamento do patrimônio das referidas empresas. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato bloqueio judicial das contas das requeridas B&amp;T Corretora de Câmbio e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., até o limite da quantia estipulada em contrato. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 23465257). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pretende o Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato bloqueio judicial das contas das requeridas B&amp;T Corretora de Câmbio e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., até o limite da quantia estipulada em contrato. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos da medida pleiteada. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante comprou da IEX Agência de Viagens e Turismo, em 24.1.2020, a quantia de USD 3.000,00 (três mil dólares) pelo valor de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), com retirada na data 1.4.2020. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.2.2011, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, à qual cabe garantir as transações realizadas, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações. Confira-se: “Art. 2o: “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado”. Em verdade, a norma em referência prevê a responsabilidade solidária da instituição contratante em relação aos atos praticados pelo correspondente, conclusão que também se extrai dos artigos 7o, parágrafo único, e 14, do CDC, por se tratar de relação de consumo. Em juízo provisório, em que pese o entendimento do d. Magistrado a quo, considero haver responsabilidade solidária da empresa J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., pois o Agravante comprovou a realização de acordo com a primeira Agravada na tentativa de pagamento do valores devidos. Com efeito, a realização de proposta de acordo, por intermédio de escritório de advocacia, para devolução parcelada do valor devido, é indicativo suficiente de fragilidade financeira da empresa, além de não satisfazer o interesse do Autor, que está privado da quantia que lhe cabe e da possibilidade de aquisição de moeda estrangeira em outra instituição para realização da viagem pretendida. Acrescento que embora o Agravante não tenha trazido aos autos documentação comprovando a existência de contrato entre a correspondente e a corretora de câmbio União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., extrai-se de diversas ações em trâmite neste Tribunal de Justiça que, segundo as informações prestadas pelo Banco Central essa corretora tinha contrato vigente com a IEX Agência de Viagens e Turismo durante o período 17.2.2020 a 8.4.2020. Lado outro, há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois diversas ações semelhantes já foram propostas contra as Rés, o que é indicativo da possibilidade de insolvência e de irregularidade nas operações de câmbio questionadas, o que recomenda a adoção de providências já nesta fase de cognição inicial, sob risco de se inviabilizar o recebimento pela parte requerente dos seus valores de volta. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o imediato bloqueio judicial das contas das requeridas B&amp;T Corretora de Câmbio e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., até o limite da quantia estipulada em contrato. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora